Tribunal: TJDFT
Processo: 0725431-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725431-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELITA MARIA DE MELO AGRAVADO: MAZOCRED INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELITA MARIA DE MELO, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento proposta em desfavor de MAZOCRED INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, pois presentes os requisitos. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência para que seja determinado o bloqueio judicial do valor de R$ 33.250,07 (trinta e três mil, duzentos e cinquenta reais e sete centavos) nas contas do 1o REQUERIDO (MAZOCRED INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA); seja declarada a suspensão da exigibilidade do débito oriundo do contrato de empréstimo no 635870932 e no 548275043; seja reconhecido o afastamento da mora sobre os débitos provenientes dos referidos contratos. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)”. Na origem, informa a autora/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência tendo por objeto a suspensão de descontos em folha de pagamento referentes ao contrato de crédito consignado, o qual alega ter sido decorrente de suposto crime de estelionato. Narra que lhe foi oferecida portabilidade de empréstimo consignado pela ré/agravada MAZOCRED, suposta correspondente bancária de diversas instituições financeiras, mediante contratação de novo empréstimo e transferência dos valores à conta bancária da empresa para efetivar a amortização da dívida. Afirma que, ao realizar a operação, percebeu que não houve portabilidade de empréstimo, mas mera contratação de novo consignado, cujas prestações estão sendo descontados de sua folha de pagamento. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos em folha de pagamento até o julgamento do mérito recursal, bem como determinado o bloqueio da quantia de R$ 33.250,07 (trinta e três mil, duzentos e cinquenta reais e sete centavos) nas contas da agravada MAZOCRED INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Em análise aos autos originários, observo que, conforme bem assinalado pelo Juízo singular, a análise da questão debatida nos autos demanda regular instrução probatória, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. Afinal, a documentação trazida aos autos, atesta que houve a contratação de serviços bancários, entretanto, por se tratar de documentos produzidos unilateralmente pela parte autora, devem ser sujeitos ao regular contraditório. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2022 13:20:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora